Tribunal: TJDFT
Processo: 0726183-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726183-89.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDGAR WENDEL MARTINS SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que diante da renúncia do advogado do réu/apelante, determinou-se a intimação do mesmo para que constituísse novo advogado ou informasse nos autos se pretende ser patrocinado pela Defensoria Pública. Intimado pessoalmente, o réu informou que possui advogada particular nos autos, qual seja, a Dra Verônica Dias Lins com os respectivos telefones – ID 56687461. Contudo, concedida vistas dos autos, a advogada indicada manifestou que não foi formalmente constituída para o exercício do múnus em favor do ora réu/apelante, requerendo, desde logo o descadastramento e desabilitação da mesma dos autos. Em sendo assim, considerando a ausência de patrocínio da causa pela advogada em favor do réu apelante, exclua-se o nome da causídica – Dra Verônica Dias Lins – dos cadastros do sistema do PJe destes autos. Após, promova a Secretaria a intimação do pessoal do réu para que o mesmo informe ao Senhor Oficial de Justiça se pretende constituir novo advogado ou se deseja ser defendido pela Defensoria Pública. Advirta-se ainda ao réu que, em desejando ser patrocinado por advogado particular, o mesmo deverá providenciar a juntada de procuração nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que , após o decurso do prazo, o feito será encaminhado à Defensoria Pública. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de março de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora